Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS DA COSTA MOLINA, na qualidade de inventariante dos bens deixados por CLAUDIO MARCIO FÉLIX MOLINA, em face à decisão da Primeira Vara de Família de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que determinou a exclusão da partilha de bens não comprovados e a apresentação de novas declarações. O agravante alegou que, quando em vida, o autor da herança era casado com MAURICELIA ALVES DO NASCIMENTO. O casal fundou a sociedade comercial denominada Du Molina Hamburguer e Churrasco EIRELI – Du Molina Steak Burger. A empresa tem por única sócia MAURICÉLIA e foi constituída na forma de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI. Requereram a inclusão da empresa constituída por um restaurante e um food truck no rol de bens a serem partilhados. MAURICÉLIA contestou o pedido e alegou que a empresa constitui bem particular e não estaria sujeito à partilha. Diante do conflito de interesses e inexistência de comprovação da participação do autor da herança na empresa, o juízo determinou sua exclusão do plano de partilha e apresentação de novas primeiras declarações. Nas razões recursais, o agravante repristinou seus fundamentos, o seja, de que o autor da herança seria meeiro da empresa, posto que constituída na constância da união. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar a decisão atacada e determinar que sejam incluídos na partilha o restaurante e food truck, conforme arrolados na inicial”. Deixou de comprovar o preparo por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Inicialmente, foi facultado ao agravante retificar o recurso para incluir a viúva e meeira no polo passivo. Nova petição foi anexada, na qual repetiu as razões recursais incluindo MAURICELIA no polo passivo do agravo (ID 40135431). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi precedida por manifestação do Ministério Público, nos seguintes termos: “Diante dos esclarecimentos prestados ao id 129951441 tem-se como incertos os bens denominados como "restaurante" e "food truck". Posto isso, ratificando razões da manifestação de id 123229127, o Ministério Público oficia pela exclusão desses eventuais patrimônios do presente inventário.” E o juízo acatou o parecer: “Intime-se a parte inventariante para juntar novas primeiras declarações, observando-se o disposto no parecer do Ministério Público (Id. 133324241), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de pedido para reconhecer supostos direitos do autor da herança à meação de empresa individual de responsabilidade limitada e o patrimônio desta empresa (food truck) e, consequentemente, sua inclusão no monte partilhável. O exame dos autos revela a existência de litígio quanto à titularidade de empresa constituída pela viúva meeira na constância do casamento e eventual apuração de haveres. Na forma do art. 612, do Código de Processo Civil, “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Pela decisão vergastada, essa seria a situação descortinada nos autos originais, a eventual apuração de haveres como pretendido pelo recorrente demandaria dilação probatória, situação incabível no bojo do inventário. De fato, as questões complexas não comportam apreciação no bojo do inventário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. EXCLUSÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. MEAÇÃO. IMÓVEL. SUBRROGAÇÃO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. IMPOSSIBILDADE. BENS MÓVEIS. INCLUSÃO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. O procedimento especial de inventário objetiva a apuração do ativo e do passivo deixado pelo falecido, a fim de preparar a listagem integral dos bens que serão levados à partilha em favor dos herdeiros. 6.1. Questões que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas serão remetidas para os meios ordinários pelo juiz, que decidirá todas as questões de fato e de direito provadas por documento, nos termos do art. 612 do CPC. 7. Não comprovada a existência dos bens elencados pelo agravante em contestação, tampouco a época em que foram adquiridos, não se pode afirmar que integram o patrimônio do espólio, devendo estas questões ser apuradas pelas vias ordinárias, com posterior sobrepartilha caso necessário. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1348367, 07081494020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. HERANÇA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. MEAÇÃO. 1. O inventário e a partilha são procedimentos especiais que têm por objetivo delimitar o acervo patrimonial da herança e dissolver o condomínio instituído entre os herdeiros após a abertura da sucessão. Por ter contornos próprios, o inventário não comporta ampla dilação probatória. Limita-se à resolução de questões de direito e/ou fáticas que se achem comprovadas por documentos. Havendo controvérsias acerca de matérias de alta indagação ou que necessitem de outras provas, deve o juiz remeter as partes para as vias ordinárias, conforme preconiza o artigo 984 do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 550339, 20110020121280AGI, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2011, publicado no DJE: 24/11/2011. Pág.: 122) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Retifique-se a autuação para inclusão da agravada MAURICELIA ALVES DO NASCIMENTO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator